Tribunal: TJMT
Processo: 0037561-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037561-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CAMPOS - CPF: 786.889.301-04 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FATURAMENTO DE ÁGUA - FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

I - Na origem a empresa AGUAS CUIABA S.A. afirmou que o aumento questionado ocorreu em razão de vistorias que constatam a existência de duas residências no mesmo imóvel.

II - Entretanto, já na fase recursal, a empresa inova afirmando que o consumo reflete o consumo registrado no hidrômetro, deixando de combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial, nos termos do art. 1016, II, do CPC.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ser minorados para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CAB CUIABÁ S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais, no. 0037561-93.2016.8.11.0041, ajuizada por JOSE CAMPOS em desfavor do ora apelante.

Na origem, o autor afirmou que sempre pagou fatura de consumo mínimo, no valor de R$ 57,80 (cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

Entretanto, a partir de 2016 passou a receber faturas abusivas no valor de R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos).

Por tais motivos, requereu o refaturamento do seu consumo, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida/apelante arguiu NÃO SER NECESSARIO A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais, destacando a licitude das cobranças.

Destacou ter realizado inspeção no imóvel contatando a existência de duas economias, razão pela qual, entende não haver ilícito na cobrança efetuada.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

'Assim, embora haja previsão no Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, verifica-se a ilegalidade da cobrança que ao invés de emitir fatura de acordo com o consumo registrado no hidrômetro, quando se tratar de condomínios, efetuou a multiplicação prevista no art. 73, do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá.

(...)

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor JOSÉ CAMPOS em desfavor de CAB - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE ÁGUA E ESGOTO para fim de confirmar a tutela de fls. 39/41 e:

(i) DECLARAR a nulidade das faturas de fl. contestada nos autos, referente aos meses 07/2016 e 08/2016;

(ii) DETERMINAR a cobrança do valor correspondente consumo mínimo, limitado a 10m3, para o mês 07/2016 e subsequentes;

(iii) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).'

Inconformada com a sentença de piso, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 66816973), requerendo a reforma da sentença, afirmando que; (i) houve a comprovação da cobrança, haja vista que o consumo foi aferido através de leitura do hidrômetro; (ii) não se constatou irregularidade no equipamento de medição; (iii) por fim, (iv) Alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CAB CUIABÁ S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais, no. 0037561-93.2016.8.11.0041, ajuizada por JOSE CAMPOS em desfavor do ora apelante.

Pois bem,

Em que pese às alegações recursais, em sua contestação (id. 66816093), a empresa apelante afirmou que utiliza como parâmetro a tarifa mínima 10m3 multiplicada pelo número de unidades autônomas existentes no imóvel (sistema de economia), razão pela qual pugnou pela legalidade das faturas ora questionadas.

Friso, que a sentença julgou ilegal a cobrança nos termos defendidos pela empresa requerida em sua contestação.

Entretanto, diversamente dos argumentos travados na fase de conhecimento, a Concessionaria de Energia afirma na fase recursal que a fatura reflete o real consumo aferido pelo hidrômetro do consumo, e que após vistoria, não foi achado erro de medição no aparelho.

Nesse sentido, tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos requisitos do art. 1.010, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.”

Assim, verifica-se, pois, que um dos requisitos, inserto no inciso II, é que o apelante ataque precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido dos recorrentes, o que permite ao tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.

Nessa forma, é evidente que o presente Recurso viola o principio da dialeticidade.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso de apelação, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

2. Peça vestibular que fere o art. 1016, II, do CPC.' (TJMT, APELAÇÃO 1013950-70.2019.8.11.0015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 23/06/2020)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares a do agravante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

Por fim,

'PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. ARGUIÇÃO DE FUNDAMENTOS IMPERTINENTES, EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284 STF. ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PERÍODO RECONHECIDO, EM PARTE, PELO TRIBUNAL A QUO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Conforme entendimento desta Corte, considera-se "deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.445.074/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2016). (...) VI. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 796.976/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, não merece conhecimento o presente recurso nesse ponto.

Quanto ao pleito referente à minoração do dano moral, fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – “QUANTUM” EXCESSIVO – DANO MORAL PRESUMIDO – ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONCRETA – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, JÁ QUITADA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
O montante fixado a título de dano moral, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo o magistrado, na respectiva fixação, valer-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades do caso concreto. Além disso, o caso envolve dano moral presumido, pela inscrição indevida, não havendo qualquer outra circunstância agregadora que pudesse justificar a fixação de valor elevado em R$ 12.000,00 (doze mil reais).' (TJMT, APELAÇÃO 1001774-18.2018.8.11.0040, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 17 DE SETEMBRO DE 2019)

Ainda:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da legitimidade da cobrança, justificando a condenação da prestadora de serviço em indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço, devendo, todavia, o montante satisfazer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.' (TJMT, APELAÇÃO 0001578-50.2016.8.11.0003, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 27 DE NOVEMBRO DE 2018).

Por fim,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – EMPRESA DO RAMO TURÍSTICO – CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29DO CDC– DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE ACESSO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, face à equiparação contida em seu art. 29, aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e pessoa jurídica exposta às práticas abusivas previstas na legislação consumerista.

2. A falha na prestação de serviço de telefonia que atinja a honra e a moral da empresa frente ao mercado, é passível de reparação a título de danos morais.

3. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em via recursal.' (TJMT, APELAÇÃO 0007272-06.2007.8.11.0006, RELATORA SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 13 DE MARÇO DE 2019).

Dessa forma, sopesando os aspectos fáticos e probatóris específico destes autos, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devem ser minorados para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos juros de mora a partir da citação, e com correção monetária (INPC), a partir do arbitramento pelo Tribunal.

Friso que embora não tenha havido recurso nesse sentido, não houve suspensão do fornecimento de água, ou o pagamento das faturas questionadas, razão pela qual, entendo adequada a minoração do quantum indenizatório.

Com esses fundamentos, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e na parte conhecida DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o quantum indenizatório, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021